Tribunal: TJMT
Processo: 0003625-60.2017.8.11.0100
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003625-60.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA 7 ESTRELAS LTDA - ME - CNPJ: 03.089.091/0001-71 (APELANTE), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO PARA ANULAR O ATO SENTENCIAL E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU PARA O IMPULSIONAMENTO NATURAL DOS AUTOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAR VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – NULIDADE DA SENTENÇA - DESPACHO PARA PRODUZIR PROVAS – SEM CONSTAR PATRONA DA REQUERIDA – CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA.

Há nulidade da sentença proferida com o julgamento antecipado da lide, no sentido da procedência do pedido de condenação do Requerido, após determinada a inversão do ônus da prova, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Agropecuária Sete Estrelas Ltda. - ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0003625-60.2017.8.11.0100, julgou, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar a Ré a obrigação de fazer, consistente em regenerar a área degradada, sob pena de multa diária.

Irresignada, em sede de preliminar, a Recorrente sustenta pela nulidade da sentença, eis que a sua procuradora não foi intimada para se manifestar acerca da especificação de provas.

Ainda, pugna pela sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que o autuado administrativamente é diverso do Apelante.

Também, aduz pela ausência de interesse de agir, vez que ao tempo da suposta infração, estava regularizado ambientalmente.

Quanto à questão de fundo, argumenta pela ausência de dano ambiental, bem como pela ausência de nexo de causalidade a ensejar a procedência da demanda.

Por essas razões, requer a procedência do Apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentada as contrarrazões (id. 176986724).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação Cível (id. 183419693).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Agropecuária Sete Estrelas Ltda. - ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0003625-60.2017.8.11.0100, julgou, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de Agropecuária Sete Estrelas Ltda. - ME, em razão do dano ambiental causado pelo desmatamento de 307 hectares de vegetação nativa, sem licença e/ou autorização de órgão ambiental competente.

Extrai-se dos documentos arrolados na inicial, que a extinta FEMA, após inspeções realizadas na Fazenda Estrela de Sangue, detectou o desmate de 307 hectares, sem prévio licenciamento ambiental, conforme indicados no Auto de Infração n. 48707 e Auto de Inspeção n. 50646.

Posto isso, o Autor da ação postulou a condenação do infrator, ao argumento de que a responsabilidade é objetiva, e, por isso, deve recuperar (
in natura
) o bem degradado.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência que assim determinou:

Diante do exposto, com esteio no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

a) DETERMINAR à ré à obrigação de fazer consistente em regenerar a área degradada, com prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado, para que o PRAD seja apresentado ao órgão ambiental, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 por dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais); Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência (art.18 da Lei 7.347/85).

Contra esse ato, recorre a Requerida, arguindo, em síntese, pela nulidade da sentença prolatada, pela ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pela ausência de interesse de agir e pela inexistência de nexo causal a ensejar a procedência da demanda.

Preliminares.

Nulidade.

Em sede de preliminar, a Recorrente alega pela nulidade da sentença, tendo em vista que a intimação para indicar provas que pretende produzir, foi levada à feito sem indicação da patrona da Requerida.

Extrai-se dos autos que, por meio de despacho proferido em 22 de junho de 2020, o juízo a quo determinou nos seguintes moldes: “
Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão
”. (id. 176986712, p. 118).

Ocorre que, embora conste nos autos certidão de publicação da intimação, do Diário de Justiça publicado em 26 de junho de 2020, colhe-se que a intimação foi realizada sem fazer constar o nome da patrona da Requerida, embora esta estivesse devidamente constituída nos autos.

Pois bem. Sabe-se que a realização das provas requeridas pela ora Apelante no imóvel rural permitiria verificar a dinâmica do desmate, a propriedade das áreas, a implementação da regeneração das áreas afetadas pelo desmatamento e, inclusive, a possível inexistência do dano ambiental.

Não há olvidar que o Juiz é o destinatário das provas, e que cabe a ele aferir e aquilatar a necessidade, ou não, de sua produção. Entrementes, em se tratando de danos ao meio ambiente, em que é cabível a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, há que oportunizar, ao suposto degradador, a produção de provas que se mostrem necessárias, sobretudo, quando a demonstração em contrário consiste, unicamente, no auto de infração, como no caso, que, como se sabe, goza de veracidade e legalidade presumida, não absoluta.

Nesse sentido, quaisquer discordâncias técnicas devem, pois, ser devidamente rechaçadas pela via também técnica, o que não foi oportunizado à Apelante.

A Recorrente alega diversas matérias de defesa, e, para provar o alegado, imprescindível oportunizar a produção de provas, o que não foi observado no presente feito.

Logo, entendo que o julgamento antecipado da lide, no caso, implicou o cerceamento da defesa, porque, considerando o princípio da precaução, que pressupõe a inversão do ônus probatório, a comprovação da ausência de responsabilidade pelo ilícito ambiental recai sobre a recorrente.

Nesse diapasão, tenho que a documentação acostada aos autos, em que pese à sua presunção de legitimidade, não é suficiente para aferir a autoria e alcance da lesão ambiental sofrida.

Dessarte, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, dentre os quais se incluem a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

Logo, a par disso, é ônus do suposto degradador, ora Apelante, desconstituir o Auto de Infração contra ele lançado pelo órgão ambiental, e, para tanto, deve ser oportunizada a manifestação acerca da produção da prova técnica, o que não foi observado pelo juízo singelo, diante do evidente erro na publicação da intimação.

Evidente o cerceamento de defesa, haja vista que a realização de prova pericial pode interferir no resultado da demanda.

Em respeito, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam, em especial, perícia técnica na respectiva área afetada.

Neste sentido, colaciono entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANO AMBIENTAL — PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL NÃO EXAMINADO — JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ARTIGO 357 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE DA SENTENÇA — NECESSIDADE.

Na hipótese de manifesto interesse da parte pela produção de prova pericial, documental e testemunhal, o julgamento antecipado da lide, sobretudo em sede de dano ambiental em que as questões probatórias são complexas, importa em cerceamento de defesa. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da sentença.

Recurso provido. Sentença anulada.

(N.U 0000733-78.2015.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – QUEIMADA DE 214 HECTARES DE ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(N.U 0001026-56.2013.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)

Assim, a sentença deve ser reformada para proporcionar à parte o exercício do direito de ampla defesa e contraditório. Prejudicada a análise das demais teses recursais.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto, para acolher a preliminar de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para regular saneamento e organização do processo, facultando ao requerido especificar as provas que efetivamente pretende produzir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023